Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018531-42.2020.8.11.0000
Recorrente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
Recorridos: Arrozeira Somar Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89895468) interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68496499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 37, §4o, DA LEI No 11.101/2005 – CREDOR REPRESENTADO POR ADVOGADONA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES–OUTORGA DE PODERES APENAS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE FIM DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE À EXIGÊNCIA DO EDITAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o edital de convocação da assembleia geral de credores exige outorga de procuração com poderes específicos para que o mandatário atue validamente na representação do credor, a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais de representação não atende à exigência contida no edital, não sendo admissível a atuação do advogado na AGC em nome do outorgante”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018531-42.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 24/11/2020, p. 02/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 69955477), estes foram rejeitados no acórdão de id 68496499.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, e manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pela Agravada Arrozeira Somar Ltda. e outras contra seus credores, no Processo no 1002477-68.2019.8.11.0086, deferiu pedido formulado pelas recuperandas para que a credora Sicredi Ouro Verde fosse excluída das deliberações da AGC à falta de outorga de poderes específicos ao seu procurador/representante, determinando, assim, fosse retirado “o direito de voz e voto da(...) Sicredi Ouro Verde na Assembleia Geral de Credores designada para 03 de setembro de 2020, ante a ausência de procuração com poderes específicos” (id 56227988).
A parte recorrente alega violação aos artigos 37, § 4°, da Lei 11.101/2005, 105 do Código de Processo Civil e 661 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “de uma simples leitura da procuração juntada pela Agravante denota-se que lhe foram conferidos poderes ‘et extra’ e ‘ad judicia’, além de específicos para transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, a assembleia”.
Afirma que “resta claro que há sim poderes específicos ‘ et extra’ e ‘ad judicia e tais como - transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, sendo esses suficientes para atender os exigidos nos dispositivos legais”.
Argumenta que “exigir do Recorrente que conste na referida procuração a nomenclatura ‘poderes para participar da Assembleia Geral de Credores’ parece-me exigir formalismo exagerado o que também vai de confronto ao que prega a política do novo Código de Processo Civil que presa pela efetividade na distribuição da justiça”.
Recurso tempestivo (id 89985966) e preparado (id 90170472).
Contrarrazões no id 92816961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 37, § 4°, da Lei 11.101/2005, 105 do Código de Processo Civil e 661 do Código Civil, a parte recorrente alega a exigência de que conste na referida procuração a nomenclatura “poderes para participar da assembleia geral de credores” configura formalismo exagerado, o que vai de confronto ao que prega a política do novo Código de Processo Civil que presa pela efetividade na distribuição da justiça.
Afirma que “de uma simples leitura da procuração juntada pela Agravante denota-se que lhe foram conferidos poderes ‘et extra’ e ‘ad judicia’, além de específicos para transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, a assembleia”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) conquanto conste da procuração a outorga de poderes de representação ‘da cláusula ‘ad’ e ‘extra judicia’ (sic), ou seja, além dos poderes gerais de representação judicial, também poderes de representação para além do âmbito estritamente judiciário, quer dizer, para os atos da vida negocial em geral, o fato é que o Edital de Convocação à Assembleia Geral de Credores expressamente exigiu a outorga de ‘poderes específicos’ para que o mandatário pudesse representar o credor naquele ato, e sendo assim, considerando que o Edital estabelece o regramento do conclave imediatamente abaixo da própria lei, não se pode reconhecer que a procuração outorgada pela agravante ao seu advogado atende às exigências do Edital”. (id 68496499 - p. 5) [g.n.]
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a previsão no edital de convocação da assembleia geral de credores, exigindo que do mandato constasse cláusula específica autorizando a participação na AGC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.